Tribunal: TJES
Processo: 5011649-02.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Liminar; Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011649-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011649-02.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed - FERJ”)

RECORRIDO:
IVO SEBASTIAO BERTUANI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PROCEDIMENTO EMERGENTE E ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por IVO SEBASTIAO BERTUANI em face do UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed - FERJ”).

Em síntese, a parte autora afirmou ser beneficiária de um plano de saúde da Unimed Rio de Janeiro, que assumiu a carteira de clientes da Golden Cross. Informou que

a Unimed Rio de Janeiro suspendeu o atendimento na rede da Unimed Vitória, onde ele realizava seu tratamento de hemodiálise, sob a alegação de que a cobertura não se estendia ao estado onde ele reside. Alegou que tentou resolver a questão no Procon, mas sem sucesso. Diante do quadro de saúde e da necessidade de sessões de hemodiálise três vezes por semana, o autor pugnou pela concessão de tutela de urgência para que o plano de saúde autorizasse e custeasse seu tratamento. Ao final, o autor pleiteou a condenação das requeridas a cumprirem a obrigação de fazer, custeando o atendimento médico, hospitalar e as sessões de hemodiálise, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, vez que o autor é beneficiário da Unimed Rio de Janeiro, que por sua vez foi sucedida pela ré UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed - FERJ”). No mérito, alegou que não pode ser responsabilizada por um serviço para o qual não possui vínculo contratual direto com o autor, reiterando que o ônus e custo dos procedimentos recaem sobre a Unimed contratada, vez que as cooperativas Unimed são independentes entre si, com CNPJs e administrações próprias, e não um grupo econômico. Argumentou que a suspensão dos atendimentos a clientes da Unimed Rio, fato notório e comunicado pela Unimed Vitória, ocorreu devido à falta de repasses financeiros da Unimed Rio, o que justifica sua recusa. Em relação ao dano moral, a parte requerida argumentou que não cometeu nenhum ato ilícito.

Já a requerida UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed - FERJ”), em sede de contestação sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora. No mérito, alegou que o autor propôs a ação de forma desnecessária, pois o problema de atendimento foi resolvido e que ele não tem como provar que a ré se negou a realizar o tratamento. Argumentou que o autor foi devidamente informado sobre a rede credenciada para seu tratamento, e que os atendimentos não foram negados, mas sim que o problema inicial se deu pela ausência de repasses financeiros da Unimed Rio de Janeiro. Aduziu que a operadora agiu de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a qual estabelece os prazos máximos para autorização de procedimentos. Sustentou que o contrato de adesão é válido e que o autor não apresentou provas de que houve uma negativa formal de cobertura. Em relação ao dano moral, a parte requerida argumentou que não cometeu nenhum ato ilícito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, condeno solidariamente as requeridas UNIMED VITÓRIA e UNIMED FERJ a cumprirem, no prazo de 5 dias, com o atendimento médico, hospitalar, e os procedimentos de hemodiálise, conforme orientação médica, expedindo carteirinha física em igual prazo e comprovando nos autos o cumprimento das obrigações, sob pena de majoração da multa já fixada. Condeno as requeridas UNIMED VITÓRIA e UNIMED FERJ, também de forma solidária, ao pagamento à parte autora da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15459022, a parte requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Recurso Inominado, alegando que o autor é beneficiário da Unimed Rio de Janeiro, sucedida pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed - FERJ”), e que a sua participação no caso se limita ao sistema de intercâmbio entre as cooperativas. Defende que a obrigação de autorizar procedimentos é da Unimed contratada (Unimed Ferj), enquanto a Unimed Vitória atua apenas como executora dos serviços. Argumenta, ainda, que as cooperativas do sistema Unimed são autônomas e independentes, com CNPJs e administrações próprias, e não compõem um grupo econômico. Aduz que a suspensão temporária dos atendimentos a clientes da Unimed Rio no Espírito Santo, foi devida a pendências financeiras da Unimed Rio para com a Unimed Vitória, um fato público e notório. Sustenta que, como não há relação contratual direta com o autor, ela não pode ser responsabilizada pelos atos da UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed - FERJ”). Alega que a sentença cria um desequilíbrio financeiro ao obrigá-la a custear um tratamento sem receber a devida contraprestação, o que seria equivalente a transformá-la no SUS. Por fim, pugna que seja a segunda requerida condenada solidariamente pela obrigação de fazer, bem como, reconhecida a inexistência da danos morais indenizáveis, ou, ainda, que o
quantum
arbitrado seja diminuído.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre apurar a legitimidade passiva da recorrente, a responsabilidade solidária da recorrida UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed - FERJ”), bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Ao analisar o caso específico, a questão em discussão tem uma natureza claramente consumerista, o que requer a aplicação dos princípios e regras do microssistema do CDC para resolver a controvérsia.

Nesse sentido, a decisão proferida pelo juízo de origem não necessita de ajustes, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor se aplica perfeitamente ao caso em questão. Isso ocorre porque, de acordo com o Enunciado nº 469 da Súmula do STJ, a submissão dos contratos de plano de saúde à legislação consumerista já está consolidada no âmbito daquela Corte.

Em que pese a alegação da recorrente de que deve ser afastada sua legitimidade passiva mediante a ausência de vínculo contratual firmado entre ela e a parte autora, tenho que esta não merece prosperar.

Como se sabe, o (...)
Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. (...)
(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).

Assim, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

A solidariedade se justifica, especialmente, pela participação de todas as cooperativas na cadeia de fornecimento de serviços, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. Com efeito, o consumidor, ao contratar a Unimed, espera ser atendido por toda a rede, sem distinção de CNPJ ou localização, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva entre as cooperativas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED . TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. "A preferência do magistrado por determinada prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso porque vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts . 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos"(AgRg no REsp 1.251.743/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/9/2014, DJe de 22/9/2014). 3 .
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 852868 SP 2016/0037058-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE NO OFERECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO RECURSO DE UNIMED PORTO ALEGRE NÃO CONHECIDO ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UNIMED VITÓRIA MESMO CONGLOMERADO TEORIA DA APARÊNCIA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECURSO DESPROVIDO. 1. O substabelecimento digitalizado não é admitido pela jurisprudência pátria, na medida em que não há garantia quanto à sua autenticidade. 2 . Foi conferida oportunidade para a correção do vício de representação processual da recorrente, nos termos do parágrafo único do artigo 932, CPC, o qual, entretanto, quedou-se inerte. Recurso de UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA não conhecido. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional . 4. Por tal motivo, a Corte Cidadã compreende que há responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo, de modo que é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, tal como feito pela requerente.
5. Irretocável a sentença hostilizada, a qual, com fulcro no entendimento do C . STJ, condenou, solidariamente, ambas as UNIMED's demandadas pela autora. 6. Recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desprovido. (TJ-ES - AC: 00040719120118080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) (gn).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003693-10.2020.8.08 .0000 AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: DEUSDETE SANTOS PEREIRA RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE . ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FORA CELEBRADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO QUIMIOTERÁPICA FILGRASTIM. CABIMENTO . ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I-
O Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes .
II- Tratando-se de medicação com registro na ANVISA, é dever da operadora de plano de saúde fornecer o remédio indicado pelo médico que acompanha a paciente, não cabendo ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado. III- O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear medicamento necessário ao tratamento de moléstia coberta contratualmente IV- Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003693-10.2020 .8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e . Relator. Vitória (ES), 10 de maio de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003693-10.2020 .8.08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro. 3.
A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.
Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Assim, em alinhamento com o exposto, constata-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, acertadamente já dispôs acerca da responsabilidade solidária, de modo que houve a condenação solidária das requeridas na obrigação de fazer e na indenização por danos morais, o que torna desnecessária qualquer reforma na sentença quanto a este ponto.

No tocante ao pleito de danos morais, entendo que a negativa das requeridas constitui ato ilícito e indenizável, pois vai além do simples dissabor e e afeta uma pessoa em situação de especial vulnerabilidade.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.2.
A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
Precedentes da Terceira e da Quarta Turmas do STJ.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 702.266/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015) (gn).

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 8.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)